Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-14.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação cível – Execução fiscal – Cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – Trânsito em julgado da parcial procedência da demanda anulatória de débito tributário conexa – Perda superveniente do objeto – Extinção do processo com condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais – Observância dos percentuais previstos no art. 85, §3o do CPC, com base no valor da

Ementa:

Apelação cível – Execução fiscal – Cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – Trânsito em julgado da parcial procedência da demanda anulatória de débito tributário conexa – Perda superveniente do objeto – Extinção do processo com condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais – Observância dos percentuais previstos no art. 85, §3o do CPC, com base no valor da causa – Higidez – Critério de equidade que não se aplica à hipótese dos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação